Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS – COORPRE. ÓRGÃO ADMINISTRATIVO INTEGRANTE PRESIDÊNCIA DO TJDFT. ATO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. INADMISSÃO CONFIRMADA.
1. “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional” (Súmula 311 do STJ).
2. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE é um órgão auxiliar da Presidência desta Corte de Justiça, sendo que a natureza do ato praticado nos autos do Precatório em delegação do Presidente deste Tribunal de Justiça possui natureza administrativa, sendo incabível sua impugnação por meio de agravo de instrumento. Precedentes.
3. "Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios" (Súmula 733 do STF).
4. Agravo Interno desprovido.